Tribunal: TJMT
Processo: 0000936-24.2011.8.11.0045
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000936-24.2011.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ALDEMIR PAULETTI (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO CONTRA ACÓRDÃO – ART. 1.021 DO CPC – POSSIBILIDADE APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é espécie recursal cabível apenas contra decisão monocrática do relator.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde
contra acórdão de id. 121803977, que por unanimidade rejeito os embargos de declaração interpostos.

Como causa de pedir recursal, aduz que:
Malgrado, devidamente demonstrado que a decisão afronta diretamente o texto constitucional, e portanto, esbarra em erro material, conforme reza o artigo. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, o Relator rejeitou os Embargos de Declaração, nos termos supra. 5. Razões estas expostas, pelas quais o ora Agravante entende pela necessidade de reforma da decisão, visto que, sob a escusa de não estar o julgador obrigado a esgotar todos os fundamentos e artigos de lei invocados, deixou-se de analisar preceito constitucional imprescindível à justiça e bom andamento do feito.

Ao final, requer:

a. Seja recebido, no seu regular o efeito devolutivo, processado e julgado totalmente procedente o presente Recurso de Agravo Interno, por preenchidos todos os requisitos de admissibilidade;

b. ;

c. A intimação do Agravado, para, querendo, manifestar-se na quinzena legal;

d. Que seja reconsiderada a decisão agravada, nos moldes do artigo 1.021, § 2º, do CPC; e

e. Caso seja negado o provimento ao presente Agravo Interno, que haja nesse E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a manifestação, no acórdão, expressamente sobre a aplicação do artigo 41, § 2º, da Constituição Federal, já prequestionado

O agravado apresentou contrarrazões em id. 133364651, alegando em síntese que a decisão impugnada não se trata de decisão monocrática, mas sim colegiada e requereu:
Diante de todos os fatos e do direito trazidos à luz dos autos, e, sendo acertada a decisão agravada, requer-se primeiramente o NÃO CONHECIMENTO do agravo interno, vez que inadmissível; ou o DESPROVIMENTO do Recurso de Agravo Interno, decisão que se traduz na realização do mais lídimo sentimento de JUSTIÇA!

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de agravo interno interposto contra acórdão proferido, que, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios interpostos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

Na espécie, percebe-se que os Embargos de Declaração foram julgados em colegiado, constando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA EX OFFICIO E RECURSO DE APELAÇÃO – GUARDA MUNICIPAL – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXONERAÇÃO – ILEGALIDADE DO ATO – REINTEGRAÇÃO – MOTIVOS DETERMINANTES - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. 3. Embargos rejeitados.

Com efeito, o agravante utiliza de forma inadequada do agravo interno para atacar decisão colegiada quando este recurso só se presta contra decisões monocráticas do relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Partindo dessas premissas, se os Embargos de Declaração foram julgados por esta Egrégia Câmara, resta evidente que o agravo interno não é a via recursal adequada contra o referido acórdão, razão pela qual não há como conhecer do recurso.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
não conheço do agravo interno
nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022